Tribunal: TJDFT
Processo: 0700874-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700874-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M C ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, SUPERINTENDENTE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES CENTRO-NORTE - PAN D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por M C ENGENHARIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID origem 112991749), que, nos autos do mandado de segurança movido pela recorrente em face do(a) DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB e do SUPERINTENDENTE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES CENTRO-NORTE – PAN, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado pelo agravante na exordial da ação mandamental, especialmente por não vislumbrar, logo no início da lide, a ilegalidade ou abuso de poder no suposto ato omissivo de apreciação dos pedidos formulados pelo impetrante, além de considerar que a controvérsia demanda uma maior instrução para sua melhor compreensão. A agravante relata diversos fatos nos quais fundamenta o pedido formulado nos autos de origem, destacando que “(...) foi contratada pelo 1o Agravado, através do Contrato de Prestação de Serviço no 9230/2020, com o objetivo de executar os serviços de manutenção corretiva, emergencial e de adequação do Sistema Distribuidor de Água Potável e do Sistema Coletor de Esgoto Sanitário do Distrito Federal, em conformidade com as especificações e instruções constantes no Termo de Referência do Processo no 092.002927/20183, que passou a fazer parte do instrumento ajustado, independentemente de transcrição. As partes ajustaram como valor do Contrato a quantia estimada de R$ 27.646.750,56 (vinte e sete milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos), cuja vigência foi de 600 (seiscentos) dias consecutivos, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data da publicação do ajuste no DODF, isto é, em 25/06/2020.” Assevera que “(...) durante a execução do contrato houve a necessidade de reajustamento e de repactuação do valor originalmente contratado para fazer face à elevação extraordinária que se verificou quanto aos custos necessários à consecução do objeto da contratação.” E acrescenta que “(...) apesar dos requerimentos formulados pela Agravante nesse sentido já terem sido DEFERIDOS pela Caesb em julho de 2021, redundando no reconhecimento pela referida concessionária de que a Agravante faz jus ao recebimento do valor de R$ 1.191.739,24 (um milhão, cento e noventa e um mil, setecentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos) e dos custos do galpão (deferido em 14/09/21 – Carata PAN 00443499), até o presente momento os Agravados não efetuaram qualquer pagamento em favor da Agravante, não obstante outras empresas contratadas na mesma época já terem recebido os valores devidos a título de repactuações e reajustes em agosto e outubro do ano passado (Id. no 112966595 e Id. no 112964594).” Afirma que desde então já se passaram mais de 7 (sete) meses, e, até o presente momento, o valor de R$ 1.191.739,24 (um milhão, cento e noventa e um mil, setecentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos) relativo à repactuação e ao reajuste, bem como do custo do galpão, não ocorreu. Tal demora, segundo o defendido pela agravante, acarreta prejudicial desequilíbrio econômico-financeiro em seu desfavor, mormente porque encontra-se, diante da atual situação, impossibilitada de cumprir com os encargos trabalhistas e as verbas rescisórias dos colaboradores especificamente contratados para os serviços correlacionados aos contratos administrativos supramencionados. Frisa ainda que “(...) apesar de expressamente reconhecido o valor devido à Agravante, tal quantia jamais foi liberada em seu favor, razão pela qual se fez impositiva a impetração do Mandado de Segurança em questão, a fim de garantir a efetivação do direito líquido e certo da Agravante de receber o que lhe é devido e, assim, fazer frente aos compromissos trabalhistas que firmou, os quais, reitere-se, vencerão em 15/02/2022, ou seja, em menos 1 (um) mês!” Tece mais argumentos acerca do preenchimento dos requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de urgência requestada nesta pretensão reformatória. Ao fim e ao cabo, requer provimento de natureza antecipatória “(...) para determinar imediatamente que os Agravados diligenciem quanto o apostilamento e pagamento do valor de R$ 1.191.739,24 (um milhão, cento e noventa e um mil, setecentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos), reconhecido na via administrativa pela Carta PAN no 0389309, em 16/07/2021, bem como do custo do galpão, também reconhecido na via administrativa, através da Carta PAN no 00443499, em 14/09/2021 (docs. anexos aos autos origiário), visto que já ultrapassado aproximadamente 7 (sete) meses, sem o efetivo apostilamento e pagamento;” (ID 31993215) No mérito, requer a confirmação da antecipação da tutela recursal, e o consequente provimento do presente recurso. É o breve relatório necessário. Decido. De início, o presente agravo de instrumento mostra-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 31993216 e 31993217), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso em exame, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil - CPC. É cediço que a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade capaz de lastrear pleito dessa natureza. Do contexto fático probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pela recorrente, havendo necessidade de um maior aprofundamento na análise da presente demanda, que deve ser submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, para somente então ser sopesado, com mais segurança, a dialética entre os fatos, o direito e as provas constantes dos autos. Nesta sede de juízo sumário de cognição, conquanto trate de mandado de segurança – pretensão na qual a prova necessariamente deve ser pré-constituída - a incursão na instrução processual se mostra imprescindível pelo caráter eminentemente satisfativo da tutela de urgência almejada. A despeito dos argumentos expendidos pela recorrente no recurso ora em foco – mormente aqueles relacionados aos possíveis reflexos na seara verbas trabalhistas dos empregados contratados para execução dos serviços de manutenção corretiva, emergencial e de adequação do Sistema Distribuidor de Água Potável e do Sistema Coletor de Esgoto Sanitário do Distrito Federal –, os elementos materiais carreados aos autos, nesta incipiente fase processual, não se revelam suficientes ao deferimento da tutela de urgência pleiteada, demandando, nesse cenário, uma análise e ponderação do caso sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A garantia do contraditório e da ampla defesa, como pressuposto de uma decisão justa, é uma exigência constitucional, cuja ausência, de forma geral, impede que se considere completa a cognição da causa. Assegurar a participação isonômica, dialética e influente de todas as partes na construção do provimento jurisdicional é medida que se impõe neste caso concreto, de modo a propiciar a este Órgão julgador substratos jurídico-materiais capazes de proporcionar uma melhor avaliação do grau de verossimilhança das alegações delineadas pela agravante. Mesmo diante da proximidade do encerramento do pacto regulador da prestação dos serviços acima mencionados, a determinação da implementação da alteração do preço no Contrato no 9230/2020, com o correspondente e imediato pagamento correspondente, inegavelmente gerará impactos de ordem financeira de elevada monta para empresa pública agravada, prestadora de serviço público relevante, o que sobremaneira atrai a aplicação da normatividade emanada do princípio da responsabilidade decisória, previsto no art. 20 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro (LINDB), segundo o qual “Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.” Não bastasse a cautela imposta pelo citado comando normativo, à luz da doutrina especializada, sabe-se que as empresas estatais, sejam elas prestadoras de serviços públicos ou exploradoras de atividades econômicas, realizam, no desempenho de determinadas funções, atos materialmente administrativos. Contudo, em outra senda, a natureza jurídica dos contratos por elas celebrados poderá ser pública ou privada, a depender da atividade desenvolvida e de diversas circunstâncias a serem verificadas causticamente. Nesse descortino, diga-se de passagem que até a natureza jurídica do contrato em questão precisa ser aferida em pormenores, de modo a verificar, com mais propriedade, qual regime jurídico o rege, para constatar se segue, ainda que predominantemente, os preceitos do Direito Público ou as normas de Direito Privado, eis que isso reflete diretamente no deslinde deste mandado de segurança (vide Lei no 12.016/09, art. 1o, § 2o; STJ, Súm. 333, etc.) Além das razões retro delineadas, considerando que comungo do entendimento expressado na decisão combatida, adiro a estas, sem ressalvas, os seguintes trechos: “No presente caso, não se verifica teratologia ou ilegalidade nos atos praticados pela impetrada, pois não houve negativa expressa dos pedidos formulados pelo impetrante. Infere-se dos documentos acostados ao feito, sobretudo da manifestação da impetrada (Id. 112964585), que a repactuação contratual se dará de acordo com a norma legal vigente, observada a necessidade de atendimento aos requisitos previstos no Contrato no 9230/2020. Também não verifico nos autos menção ao indeferimento dos pedidos ou congelamento do processo de implementação da alteração do preço no Contrato no 9230/2020, por parte da impetrada. Ademais, em se tratando de liminar em mandado de segurança, deverá ser comprovada, de plano, a presença de plausibilidade do direito invocado na inicial (fumus boni iuris) e de perigo na demora do provimento jurisdicional postulado (periculum in mora), decorrentes do ato praticado pela autoridade coatora. Assim, não sendo constatado de forma imediata a ilegalidade ou abuso de poder no suposto ato omissivo de apreciação dos pedidos formulados pelo impetrante, bem como ainda dependendo a matéria de dilação probatória, incabível a concessão liminar requerida. (...)” Na situação em ênfase, a antecipação da tutela recursal exige um elevado grau de verossimilhança acerca dos fatos articulados, o qual não obtenho apenas dos elementos informativos até então produzidos nestes autos. Neste descortino, em que pesem os argumentos apresentados pela recorrente, neste caso específico, reputo prudente e necessário (LINDB, art. 20; CPC, art. 7o, 9o, 10, etc.) zelar pelo respeito ao efetivo contraditório, para somente após isso perscrutar no exame da demanda, extraindo de todo o conjunto fático probatório produzido nos autos, a melhor solução para a controvérsia. Ressalte-se, por oportuno, que nesta oportunidade não se está fazendo qualquer adiantamento acerca do julgamento do mérito recursal, que, a depender do desenrolar processual, pode até ser provido, ainda que parcialmente. Porém, reitero que, nesta fase tão incipiente dos autos, não vislumbro um juízo de probabilidade suficiente a conceder a antecipação da tutela recursal pretendida pela recorrente. Assim sendo, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intimem-se os agravados, via postal (ID origem 112964560) para, querendo, apresentarem suas respectivas contrarrazões recursais, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 21 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator